Tribunal: STJ
Processo: 5025552-87.2018.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705361 - RS (2024/0282502-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDSON ALBERTO GROTH
ADVOGADOS
: SANDRA DA SILVA PINTO - RS022143
LUANA DELAZZARI - RS103527
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO VALPARAISO
ADVOGADOS
: LUCAS FONTANA OLIBONI - RS107381
PEDRO DE PAULA SILVEIRA - RS104789
MATHEUS SILVEIRA DE ARAUJO - RS095546
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICO. OBRIGAÇÃO
LEGAL DE PRESTAR CONTAS. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA
CONDOMINIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PERDA
DO
OBJETO.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADOS.
SÚMULA
283/STF.
INSUFICIÊNCIA
DE
DOCUMENTOS PARA COMPROVAR DESPESAS. REEXAME
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS ARTS. 182 E 185 DO CC.
SÚMULA 284/STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA
LOCAL E FÁTICA.
1. O síndico tem obrigação legal de prestar contas de sua gestão
condominial, nos termos do art. 1.348, VIII, do Código Civil e do art.
22, §1o, f, da Lei 4.591/1964.
2. A anulação da assembleia condominial, reconhecida em ação
autônoma por vícios formais de convocação e quórum, não equivale à
aprovação das contas nem afasta o dever legal de prestá-las. Não há
identidade de objeto entre a ação anulatória e a ação de exigir contas,
afastando-se a incidência dos arts. 502 e 503 do CPC.
3. O acórdão recorrido se apoiou em fundamentos autônomos e
suficientes, não todos impugnados pelo recurso especial, hipótese que
atrai a incidência da Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA51437956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 47db4c1d-7f9a-4418-b34b-59a7d46f83f8

4. A conclusão do Tribunal estadual quanto à insuficiência dos
documentos
apresentados
para
comprovar
pagamentos
e
autorizações de despesas não pode ser revista em recurso especial,
em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. A invocação genérica dos arts. 182 e 185 do Código Civil não
demonstrou correlação normativa efetiva com a hipótese dos autos,
incidindo a Súmula 284/STF.
6. A discussão sobre o índice de correção monetária aplicável (IGP-M
ou IPCA) foi resolvida pelo Tribunal estadual com base em ato
normativo local e em premissas fáticas, não sendo passível de revisão
em sede especial, em razão da incidência conjunta das Súmulas 283
/STF e 7/STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51437956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 47db4c1d-7f9a-4418-b34b-59a7d46f83f8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705361 - RS (2024/0282502-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDSON ALBERTO GROTH
ADVOGADOS
: SANDRA DA SILVA PINTO - RS022143
LUANA DELAZZARI - RS103527
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO VALPARAISO
ADVOGADOS
: LUCAS FONTANA OLIBONI - RS107381
PEDRO DE PAULA SILVEIRA - RS104789
MATHEUS SILVEIRA DE ARAUJO - RS095546
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICO. OBRIGAÇÃO
LEGAL DE PRESTAR CONTAS. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA
CONDOMINIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PERDA
DO
OBJETO.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADOS.
SÚMULA
283/STF.
INSUFICIÊNCIA
DE
DOCUMENTOS PARA COMPROVAR DESPESAS. REEXAME
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS ARTS. 182 E 185 DO CC.
SÚMULA 284/STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA
LOCAL E FÁTICA.
1. O síndico tem obrigação legal de prestar contas de sua gestão
condominial, nos termos do art. 1.348, VIII, do Código Civil e do art.
22, §1o, f, da Lei 4.591/1964.
2. A anulação da assembleia condominial, reconhecida em ação
autônoma por vícios formais de convocação e quórum, não equivale à
aprovação das contas nem afasta o dever legal de prestá-las. Não há
identidade de objeto entre a ação anulatória e a ação de exigir contas,
afastando-se a incidência dos arts. 502 e 503 do CPC.
3. O acórdão recorrido se apoiou em fundamentos autônomos e
suficientes, não todos impugnados pelo recurso especial, hipótese que
atrai a incidência da Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA51152993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:16
Código de Controle do Documento: 9ae68b1a-c476-4c5d-80e5-6621254eabab

4. A conclusão do Tribunal estadual quanto à insuficiência dos
documentos
apresentados
para
comprovar
pagamentos
e
autorizações de despesas não pode ser revista em recurso especial,
em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. A invocação genérica dos arts. 182 e 185 do Código Civil não
demonstrou correlação normativa efetiva com a hipótese dos autos,
incidindo a Súmula 284/STF.
6. A discussão sobre o índice de correção monetária aplicável (IGP-M
ou IPCA) foi resolvida pelo Tribunal estadual com base em ato
normativo local e em premissas fáticas, não sendo passível de revisão
em sede especial, em razão da incidência conjunta das Súmulas 283
/STF e 7/STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDSON ALBERTO
GROTH (EDSON) contra decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, que inadmitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão
proferido pela 18a Câmara Cível daquele Tribunal, de relatoria do Desembargador
Heleno Tregnago Saraiva, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. O SÍNDICO
TEM A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS DA SUA GESTÃO
CONDOMINIAL, CONFORME ESTABELECEM O ART. 1.348, VIII,
DO CC E O ART. 22, § 1o, "F", DA LEI No 4.591/64. DIANTE DA NÃO
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
PELA
ASSEMBLEIA
E
DAS
CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA CONTRATADA, ERA VIÁVEL O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. A POSTERIOR
ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA, POR SI, NÃO IMPLICA PERDA DO
OBJETO OU PREJUÍZO AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS, UMA VEZ QUE AS CONTAS SEGUEM NÃO
APROVADAS, INEXISTINDO ÓBICE PARA A ANÁLISE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTULADA REFERENTE À REFORMA
DA FACHADA DO CONDOMÍNIO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016
A ABRIL/2017 QUANDO O RÉU ERA SÍNDICO. SALDO DEVEDOR
APURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, UMA VEZ QUE OS
DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES A
DEMONSTRAR O EFETIVO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS E
DOS SERVIÇOS APONTADOS, OU MESMO A AUTORIZAÇÃO
PARA A REALIZAÇÃO DESTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M,
POIS É O ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (e-STJ, fls. 673).

Não houve oposição de embargos de declaração contra o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51152993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:16
Código de Controle do Documento: 9ae68b1a-c476-4c5d-80e5-6621254eabab

Nas razões do agravo, EDSON apontou:
que não se aplica a Súmula 283
(1)
/STF, porque todas as matérias foram impugnadas nas razões do recurso especial,
inclusive com indicação expressa dos artigos tidos por violados;
que não se aplica a
(2)
Súmula 7/STJ, pois não pretendeu reexame de matéria fática, mas apenas a correta
aplicação dos arts. 182 e 185 do CC e 502, 503 e 505 do CPC, diante da existência de
coisa julgada material na ação declaratória de nulidade da assembleia;
que a
(3)
decisão denegatória foi genérica e não poderia obstar o processamento do recurso
especial;
que todas as matérias foram devidamente prequestionadas (e-STJ, fls. 716
(4)
/724).
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Conheço, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
O recurso especial foi interposto por EDSON com fundamento na alínea “a”
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão da 18a Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve sentença parcialmente
procedente em ação de exigir contas movida pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
VALPARAÍSO (CONDOMÍNIO) (e-STJ, fls. 679/697).
Nas razões de seu apelo nobre, EDSON apontou:
violação aos arts. 182
(1)
e 185 do Código Civil, sustentando que houve pagamento das obrigações e quitação
dos valores, não podendo ser novamente exigidos;
violação aos arts. 502, 503 e
(2)
505 do CPC, defendendo que a ação declaratória de nulidade da assembleia
(transitada em julgado) gerou coisa julgada material, extinguindo a obrigação de
prestar contas;
afronta ao devido processo legal pela manutenção da condenação,
(3)
mesmo após a declaração de nulidade da assembleia que deu origem à demanda.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Na origem, o caso cuidou de ação de exigir contas ajuizada pelo condomínio
em face do então síndico, em razão da não aprovação de suas contas relativas à
reforma da fachada do edifício, realizada entre outubro de 2016 e abril de 2017.
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
declarando a existência de diversos saldos devedores, atualizados pelo IGP-M e
acrescidos de juros de mora, a serem pagos pelo réu.
Documento eletrônico VDA51152993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:16
Código de Controle do Documento: 9ae68b1a-c476-4c5d-80e5-6621254eabab

Na apelação, o Tribunal estadual entendeu que a posterior anulação da
assembleia condominial não afastava a obrigação de prestar contas, já que estas
continuaram não aprovadas e os documentos apresentados eram insuficientes para
comprovar os gastos.
O recorrente alegou, no especial, que tal decisão contrariou dispositivos de
lei federal, pois a coisa julgada formada na ação declaratória de nulidade da
assembleia teria retirado o suporte fático-jurídico da condenação; sustentou ainda que
houve comprovação documental das despesas e que a manutenção da condenação
implicaria ofensa aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.
Assim, trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
condenação do ex-síndico ao pagamento de valores em favor do condomínio.
O objetivo recursal é decidir se:
a nulidade da assembleia condominial,
(1)
reconhecida em ação autônoma, gera perda do objeto da ação de exigir contas; (2)
houve violação aos arts. 182 e 185 do Código Civil em razão da condenação ao
pagamento de despesas supostamente já quitadas;
a subsistência da obrigação de
(3)
prestar contas após a declaração de nulidade da assembleia afronta a coisa julgada
formada nos termos dos arts. 502, 503 e 505 do CPC.
(1) Súmula 283/STF e prequestionamento
EDSON sustenta que teria impugnado todos os fundamentos do acórdão
recorrido nas razões do recurso especial, de modo a afastar o óbice da Súmula 283
/STF. Todavia, a irresignação não procede.
Embora originalmente editada em relação ao recurso extraordinário, a
Súmula 283/STF tem aplicação por analogia também no âmbito do recurso especial,
em razão da identidade de fundamentos. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que, quando o acórdão recorrido se apoia em mais de um fundamento
autônomo e suficiente, e o recorrente ataca apenas um deles, o recurso não pode ser
admitido, pois o outro fundamento não impugnado é bastante para sustentar a decisão.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO INATACADO . APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF.
AFASTAMENTO
DA
EMPREGADA
GESTANTE.
PERÍODO
EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE .
ANALOGIA.
ACÓRDÃO
SOB
ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1 . É inadmissível o
recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283
/STF, por analogia). 2. A controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de
origem sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob
pena de usurpação de competência inserta no art. 102 da CF/88 .3.
Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2091360 RS 2023
Documento eletrônico VDA51152993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:16
Código de Controle do Documento: 9ae68b1a-c476-4c5d-80e5-6621254eabab

/0286285-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data
de Julgamento:
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
30/10/2023
Publicação: DJe
).
06/11/2023

No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou dois fundamentos
centrais:
a rejeição da alegada prejudicialidade da ação de exigir contas, mesmo
(1)
diante da anulação da assembleia condominial, uma vez que as contas permaneceram
não aprovadas;
a constatação de que os documentos apresentados pelo síndico
(2)
eram insuficientes para demonstrar o pagamento das despesas e a autorização dos
serviços realizados.
O recurso especial concentrou sua argumentação exclusivamente no
primeiro fundamento, sustentando que a anulação da assembleia geraria perda do
objeto da ação e afrontaria a coisa julgada. Não enfrentou, porém, de forma específica
e direta o segundo fundamento autônomo do acórdão, relativo à ausência de
comprovação documental idônea das despesas. Esse ponto, por si só, é suficiente
para manter a condenação, pois revela que, independentemente da validade da
assembleia, os documentos não demonstraram os pagamentos questionados.
Assim, ainda que se acolhesse a tese da coisa julgada defendida pelo
recorrente, a decisão permaneceria íntegra com base no fundamento não impugnado,
o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.
Ademais, ainda que se admita o prequestionamento formal dos dispositivos
invocados, persistem óbices autônomos e suficientes ao conhecimento do recurso
especial. Parte das alegações de EDSON demanda o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, especialmente no tocante à suficiência dos documentos
apresentados para comprovar as despesas, providência vedada em sede de recurso
especial, conforme Súmula 7/STJ.
Dessa forma, mesmo superado o requisito do prequestionamento, o recurso
não poderia ser conhecido, em razão da subsistência de óbices insuperáveis.
(2) Súmula 7/STJ
Afirma EDSON que não pretende reexaminar provas. Contudo, a leitura do
acórdão recorrido evidencia que a Corte de origem examinou de forma detalhada cada
uma das despesas questionadas, apontando a ausência de comprovação documental
idônea. Foram destacados, por exemplo, pagamentos realizados sem apresentação de
notas fiscais, recibos emitidos em nome do próprio requerido a título de ressarcimento,
adiantamentos sem comprovantes hábeis e até mesmo uma nota emitida pelo próprio
réu para serviços de instalação elétrica, sem prova de autorização condominial ou
demonstração de qualificação técnica para a execução.
Esse tipo de análise, assentada em exame direto dos documentos
constantes dos autos, traduz juízo eminentemente fático-probatório. Pretender, em
sede de recurso especial, infirmar a conclusão do Tribunal estadual quanto à
Documento eletrônico VDA51152993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:16
Código de Controle do Documento: 9ae68b1a-c476-4c5d-80e5-6621254eabab

suficiência ou não da prova produzida demandaria nova apreciação do acervo
documental e revaloração da prova técnica e testemunhal eventualmente colhida
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Em termos práticos, a insurgência de EDSON não se limita a apontar
violação direta e abstrata de lei federal, mas exige a rediscussão sobre se os recibos
apresentados eram ou não suficientes, se determinada despesa foi ou não autorizada,
ou se os documentos comprovam ou não os pagamentos efetuados. Tais questões
extrapolam o âmbito do recurso especial, pois equivalem a um novo julgamento do
conjunto probatório, o que é vedado.
Portanto, ainda que EDSON busque revestir sua tese sob a roupagem de
violação normativa, sua pretensão, na essência, exige reavaliação da prova, hipótese
expressamente barrada pela Súmula 7/STJ.
(3) Coisa julgada e perda do objeto (arts. 502, 503 e 505 do CPC)
Defende EDSON que a sentença de nulidade da assembleia, transitada em
julgado, teria extinguido o dever de prestar contas. O argumento não procede.
O acórdão estadual foi expresso ao afirmar que a anulação da assembleia
condominial decorreu de vícios formais relacionados ao procedimento de convocação e
ao quórum deliberativo, limitando-se, portanto, a invalidar o ato assemblear em si, sem
adentrar no exame do mérito da prestação de contas. Em outras palavras, a sentença
proferida na ação anulatória não apreciou a regularidade das despesas ou a suficiência
dos documentos apresentados pelo síndico, mas apenas reconheceu irregularidades
formais no processo decisório coletivo.
Diante disso, as contas permaneceram não aprovadas e a obrigação legal
do síndico de prestá-las não se extinguiu. A obrigação de transparência e de prestação
de contas tem natureza própria e decorre diretamente da lei (arts. 1.348, VIII, do
Código Civil e 22, §1o, f, da Lei 4.591/1964), não se vinculando exclusivamente à
validade da assembleia que as rejeitou.
Não há, portanto, identidade de objeto entre a ação de nulidade da
assembleia e a ação de exigir contas. Na primeira, discutiu-se a regularidade formal do
ato de deliberação coletiva; na segunda, discute-se a efetiva demonstração da
aplicação dos recursos do condomínio. Essa distinção afasta a incidência dos arts. 502
e 503 do CPC, que exigem identidade entre os elementos da demanda (partes, causa
de pedir e pedido) para que se configure coisa julgada material.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a coisa julgada somente se
forma quando há perfeita identidade entre as ações, isto é, quando coincidem as
partes, a causa de pedir e o pedido (art. 337, §2o, do CPC). Assim, se duas ações
possuem objetos distintos, ainda que relacionadas ao mesmo contexto fático, não há
falar em eficácia impeditiva ou extintiva da coisa julgada, precedentes:
Documento eletrônico VDA51152993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:16
Código de Controle do Documento: 9ae68b1a-c476-4c5d-80e5-6621254eabab

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO INATACADO . APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF.
AFASTAMENTO
DA
EMPREGADA
GESTANTE.
PERÍODO
EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE .
ANALOGIA.
ACÓRDÃO
SOB
ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1 . É inadmissível o
recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283
/STF, por analogia). 2. A controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de
origem sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob
pena de usurpação de competência inserta no art. 102 da CF/88 .3.
Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2091360 RS 2023
/0286285-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data
de Julgamento:
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
30/10/2023
Publicação: DJe
)
06/11/2023

No caso, a ação anulatória da assembleia geral extraordinária teve por
objeto apenas a verificação da regularidade formal do ato condominial, restringindo-se
a analisar se a convocação observou o quórum e as regras da convenção. Em razão
de vícios constatados nesse aspecto, o juízo anulou a deliberação. Não houve
qualquer análise sobre a efetiva lisura da administração financeira ou sobre a
suficiência dos documentos que deveriam demonstrar as despesas realizadas na
reforma.
Por outro lado, a ação de exigir contas tem objeto distinto, não se discute a
validade formal da assembleia, mas sim se o síndico cumpriu seu dever legal de
prestar contas da gestão, exibindo comprovantes idôneos e detalhando a aplicação
dos recursos condominiais. Trata-se, portanto, de ação com causa de pedir e pedido
diversos da ação anulatória.
Ainda que ambas as demandas se relacionem a um mesmo pano de fundo
fático, a gestão do condomínio e as contas não aprovadas, a identidade não é
absoluta. O simples fato de haver conexão temática não gera identidade jurídica capaz
de produzir a autoridade da coisa julgada. Por isso, a decisão que anulou a
assembleia, por vício formal, não poderia irradiar efeitos impeditivos sobre a ação de
exigir contas, cujo mérito envolve a verificação concreta das despesas e receitas do
condomínio.
Em síntese: a anulatória discutiu como a assembleia foi convocada e
realizada, já a ação de exigir contas discute o que foi feito com os recursos do
condomínio. São temas distintos, com pedidos diferentes, e por isso a coisa julgada
formada na primeira não alcança a segunda.
(4) Arts. 182 e 185 do Código Civil
Documento eletrônico VDA51152993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:16
Código de Controle do Documento: 9ae68b1a-c476-4c5d-80e5-6621254eabab

A invocação dos arts. 182 e 185 do Código Civil também não procede. A
decisão que anulou a assembleia condominial cuidou apenas de vícios formais de
convocação e quórum deliberativo, sem adentrar no mérito das contas apresentadas, o
que não se confunde com a anulação de negócio jurídico bilateral para os fins previstos
no art. 182 do CC, em que há restituição ao
.
status quo ante
A obrigação de prestação de contas decorre diretamente da lei, em especial
do art. 1.348, VIII, do Código Civil e do art. 22, §1o, f, da Lei 4.591/1964, de modo que
subsiste independentemente da validade da assembleia específica que rejeitou ou
deixou de aprovar as contas. Em outras palavras, a nulidade formal da reunião não tem
o condão de exonerar o síndico de seu dever legal de transparência e fiscalização
perante os condôminos.
Ademais, a mera referência genérica aos dispositivos do Código Civil, sem a
demonstração concreta de como se amoldariam à hipótese dos autos, caracteriza
deficiência de fundamentação recursal.
O recorrente EDSON não indicou, de maneira clara e objetiva, em que
medida a interpretação dada pelo Tribunal de origem teria negado vigência aos artigos
invocados. Limitou-se a alegar que a anulação da assembleia esvaziaria a ação de
exigir contas, sem, contudo, realizar o necessário cotejo entre o texto legal e a ratio
do acórdão recorrido.
decidendi
Tal omissão atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284/STF, que
impede o conhecimento do recurso em situações de impugnação genérica ou de
ausência de demonstração efetiva da violação à lei federal.
(5) Correção monetária e índices aplicáveis
O Tribunal estadual fixou o IGP-M como índice de correção monetária,
fundamentando que seria o índice que melhor reflete a inflação no período analisado.
EDSON, por sua vez, limitou-se a sustentar a adoção do IPCA, com base em
provimento da Corregedoria-Geral de Justiça, sem indicar qual dispositivo de lei federal
teria sido violado pela decisão.
A ausência de demonstração clara e objetiva de ofensa normativa revela
deficiência de fundamentação, pois o recurso especial exige a indicação de dispositivo
legal federal tido por violado, não bastando a mera remissão a ato administrativo local.
Além disso, a pretensão de substituir o índice definido pelo Tribunal
demandaria reavaliação das circunstâncias fáticas e probatórias consideradas pela
instância ordinária, que concluiu pela adequação do IGP-M em relação ao caso
concreto. Essa análise ultrapassa a competência do recurso especial, na medida em
que implicaria rediscutir elementos probatórios já valorados pelo colegiado de origem.
Documento eletrônico VDA51152993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:16
Código de Controle do Documento: 9ae68b1a-c476-4c5d-80e5-6621254eabab

Nesse contexto, incidem os óbices das Súmulas 283/STF e 7/STJ, na
medida em que o recorrente não enfrentou de forma específica a fundamentação
adotada pelo Tribunal estadual e, ao mesmo tempo, busca reexame do acervo fático-
probatório, o que não é admitido na via especial.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de CONDOMINIO, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do
CPC/2015.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:16
Código de Controle do Documento: 9ae68b1a-c476-4c5d-80e5-6621254eabab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.705.361 / RS
Número Registro: 2024/0282502-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067433720188210001
50185370420178210001
50255528720188210001
6743372018821000150185370420178210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON ALBERTO GROTH
ADVOGADOS : SANDRA DA SILVA PINTO - RS022143
LUANA DELAZZARI - RS103527
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO VALPARAISO
ADVOGADOS : LUCAS FONTANA OLIBONI - RS107381
PEDRO DE PAULA SILVEIRA - RS104789
MATHEUS SILVEIRA DE ARAUJO - RS095546
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: b8df0ad1-5ca1-4349-9e74-6045870f9cca

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: b8df0ad1-5ca1-4349-9e74-6045870f9cca